Tribunal: TJDFT
Processo: 0704897-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. ULTRASSOM MICROFOCADO. LESÃO OCULAR E INCHAÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MINORAÇÃO.
1. Constatado que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, a responsabilidade civil do fornecedor pelos serviços prestados é objetiva (artigo 14 do CDC), sendo necessário, para a configuração do dever de indenizar, a verificação de conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo verificado.
2. Demonstrada a falha na prestação do serviço de procedimento estético e evidenciado que a situação desbordou do que se denomina mero dissabor - tratamento inadequado, lesão ocular, desgaste social (enfeiamento temporário) e profissional (dificuldade de leitura), sofrimento emocional (resultado diverso do esperado) e físico (dores, vômito), deve o prestador de serviços reparar o dano moral sofrido, à míngua de prova da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
3. Para a fixação do quantum devido a título de danos morais, deve-se utilizar os critérios gerais, bem como o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo e a natureza do direito violado, além dos critérios da compensação (extensão do dano) e da punição (valoração da conduta do agente, caráter pedagógico).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.